Tribunal: TJDFT
Processo: 0058612-10.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS (ITCMD). TEMA REPETITIVO No 1074/STJ. ESPÓLIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU ADJUDICAÇÃO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS EXAÇÕES PENDENTES. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INCIDENES SOBRE A RENDA E OS BENS DO ESPÓLIO. CONDIÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, quando da análise de recursos submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sob Tema no 1.074/STJ, fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (Resp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022)

2. Comprovada a existência de débitos tributários em aberto pelo Ente Tributante, assim como outros já inscritos em dívida ativa, tem-se a incidência do artigo 192 do Código Tribunal Nacional, o qual preconiza que “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”.

3. A homologação da partilha não se condiciona ao prévio recolhimento do ITCMD. Entretanto, deve ser mantida a necessidade de comprovação do pagamento prévio dos demais tributos incidentes sobre os bens e a renda do espólio. Precedentes TJDFT.

4. Recurso conhecido e provido.